Tribunal: TJPA
Processo: 0811239-13.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811239-13.2021.8.14.0051

APELANTE: FLAVIO JUNIO LIMA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. INCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
Do direito de recorrer em liberdade.
No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

2.
Da reforma na dosimetria da pena.

No que tange a
reforma da pena-base
, não há que prosperar, pois
as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalto que o Magistrado
a quo
fez a aplicação da atenuante de confissão insculpida no art. 65, III, d, do CPB, e reduziu em 03 (três) meses. Ora, o Magistrado no momento da fixação da pena, no exercício discricionário da sua função, possui ampla liberdade para decidir o
quantum
a ser aplicado na 2ª fase dosimétrica.

Na 3ª fase da dosimetria, quanto ao pleito de
aplicação da

causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em patamar máximo,
tenho que para
o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – tráfico privilegiado, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § do mencionado artigo.
No caso em questão, dadas as circunstâncias dos fatos, uma vez que o Juízo
a quo
levou em consideração, para a aplicação da causa especial em 1/2,
a quantidade e a qualidade dos entorpecentes encontrados com o mesmo, a saber, 84 invólucros de cocaína, pesando quase 200g, e a quantia de mais de 6 mil reais, produto da traficância.

3.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAVIO JUNIO LIMA SOARES
, em face da
r.
sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colares/PA, que o condenou a
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do delito tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da lei 11.343/06
.

Narra a denúncia,

que na data de 01/11/2021, no período da tarde, por volta das 16h30min, em via pública, na Avenida Elinaldo Barbosa, esquina com a Rua Gonçalves Dias, bairro Santana, nesta cidade de Santarém-PA, os denunciados ADRIA ABREU DE SOUSA e FLAVIO JUNIO LIMA SOARES, vulgo “TIMBALADA”, foram presos em flagrante por, em associação estável e permanente para tal fim, ter em depósito, ocultar, fornecer, transportar, trazer consigo, guardar, vender, expor à venda, oferecer a terceiros a substância entorpecente (ilícita), conhecida como “COCAÍNA”, na sua forma em pó (acondicionada em 52 “invólucros”, com peso de 12,350 gramas) e na forma de “pasta base” (acondicionada em 32 “invólucros”, com peso de 182 gramas) com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06.[... ] Narram os autos que, na data dos fatos, uma Guarnição (GU) da Polícia Militar recebeu informações via circular, repassadas por Policiais Civis da equipe de operações, indicando que indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes estariam trafegando em um veículo modelo FOX, cor prata, no bairro Jaderlândia. É dos autos que, empreendidas diligências, em rondas pela Avenida Elinaldo Barbosa, a equipe da PM/PA localizou o veículo VW/FOX – PLACA JVD6F16 com a descrição repassada pelo núcleo de operações e, em ato contínuo, ao perceber a aproximação dos policiais, o condutor buscou empreender em fuga do local, em reforço às fundadas suspeitas da Guarnição.

Segundo a narrativa policial, efetivado o sinal sonoro de parada e realizada a abordagem dos ocupantes do veículo - identificados como os ora denunciados ADRIA ABREU DE SOUSA e FLÁVIO JUNIO LIMA SOARES, vulgo “TIMBALADA” – os agentes de segurança procederam à busca veicular e então encontraram, escondidos em uma trouxa de roupas no banco traseiro, 16 (dezesseis) invólucros da substância entorpecente conhecida como “COCAÍNA”. Denotam os autos que, em entrevista informal, FLÁVIO confirmou que estaria transportando os entorpecentes para uma entrega próximo ao porto do D.E.R., bem como, indicou possuir maior quantidade de drogas em sua residência, localizada na Rua Beira Rio, nº 43, esquina com a Rua Tauarí, bairro Uruará, nesta localidade. Registram as investigações que, efetuado o deslocamento até o local indicado e conferida a autorização de entrada pelo denunciado FLÁVIO, os Policiais realizaram a busca domiciliar, oportunidade em que localizaram outros 16 (dezesseis) “invólucros” da mesma substância escondidos na geladeira, além de 52 (cinquenta e dois) “invólucros” na forma de “pasta base” de cocaína dentro de uma bolsa rosa que continha os documentos pessoais da denunciada ADRIA e, por fim, a quantia de R$ 6.969,00 (seis mil novecentos e sessenta e nove reais) em dinheiro e R$ 25,15 (vinte e cinco reais e quinze centavos) fracionados em moedas. Nesse contexto, devido à quantidade, à natureza, à diversidade e à forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

Em
razões recursais (ID 16469626 – Págs. 344/352)
, pugna,
preliminarmente
, pelo direito do acusado em recorrer em liberdade.

No
mérito
, pugna a defesa pela reforma da sentença para redimensionar a dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada a pena-base no mínimo legal.

Requer, na segunda fase da dosimetria, a mesma fração aplicada para aumentar a pena, para diminuir em razão da confissão espontânea do réu.

Suplica, ainda, na terceira fase dosimétrica, pela aplicação da causa especial de diminuição de pena em seu patamar máximo (2/3).

Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em
contrarrazões (ID 16469630 – Págs. 357/369)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e, no mérito, pelo seu
não

provimento
, mantendo
in totum
a sentença.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja

reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade.

Ocorre que analisando detidamente os autos, verifiquei que o Magistrado a quo concedeu ao réu o direito de responder ao processo em liberdade.

Outrossim, caso o Magistrado sentenciante tivesse determinado a prisão do recorrente,

esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº
0011327-72.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim,

rejeito da preliminar suscitada.

2. Da reforma na dosimetria da pena.

Pugna a defesa pela reforma da sentença para redimensionar a dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada a pena-base no mínimo legal.

Requer, na segunda fase da dosimetria, a mesma fração aplicada para aumentar a pena, para diminuir em razão da confissão espontânea do réu.

Suplica, ainda, na terceira fase dosimétrica, pela aplicação da causa especial de diminuição de pena em seu patamar máximo (2/3).

Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...)
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR FLAVIO JUNIO LIMA SOARES, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e absolver a ré Ádria, esta, com fulcro no Art. 386, VII do CPP e ainda, absolver ambos os acusados das imputações quanto ao crime previsto no Art. 35 da LD, com fulcro no Art. 386, VII do CP.

Assim, passo a fixar a pena em observância ao art. 59 e 68 do Código Penal.

a) culpabilidade: deve ser considerada em DESFAVOR do réu Flávio, por demonstrar alto grau de envolvimento na circulação de ilícitos, a ponto de se utilizar de um veículo para transporte e entrega dos produtos proibidos, sendo acentuada a culpabilidade (D);

b) antecedentes: indiferentes (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: com possibilidade de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal, qual seja o ganho fácil em detrimento da saúde da sociedade (f);

f) as circunstâncias devem ser consideradas em DESFAVOR do acusado, pois praticava o ilícito abertamente, perante a companheira, expondo-a ao risco de se envolver com o uso de entorpecentes, além de ter entorpecentes disseminados entre a residência e o veículo, com o fito de dificultar a localização caso fossem flagrados (D);

g) as consequências do crime do delito são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal (f);

h) não há que se falar em comportamento da vítima, pois crime contra a coletividade, sem vítima específica (f).

A situação econômica do réu não se mostra desarrazoada, pois assistido inclusive, por advogados renomados na Comarca.

Duas circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão, pelo que diminuo a pena para 08 (oito) anos de reclusão e 850 dias-multa.

Inexistem agravantes.

Em função da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a culpabilidade do agente, bem como a quantidade da droga, diminuo a pena em (1/2) para 04 (quatro) anos de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, quantum que torno definitivo em face da inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena.

Os dias-multa serão calculados à ordem de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Recomendo o Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura para cumprimento da pena - Resolução nº 016/207-GP - em regime inicial ABERTO (Art. 33, § 2º, “c” do CP) tendo em vista que é reconhecido pela jurisprudência que o tráfico de entorpecente na modalidade privilegiada não se enquadra na hediondez prevista na Lei 8072/1990: (...)”.

No que tange a
reforma da pena-base
, não há que prosperar, pois
as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Assim, mantenho a pena-base em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Outrossim, quanto ao
pedido de aumento do
quantum
de diminuição pela atenuante de confissão
, vejo que não merece guarida.

Ressalto que o Magistrado
a quo
fez a aplicação da atenuante de confissão insculpida no art. 65, III, d, do CPB, e reduziu em 03 (três) meses.

Ora, o Magistrado no momento da fixação da pena, no exercício discricionário da sua função, possui ampla liberdade para decidir o
quantum
a ser aplicado na 2ª fase dosimétrica.

Ademais, não está vinculado a rígidos critérios puramente matemáticos para a exasperação da pena, pois esta pode ser elevada em observância às peculiaridades do delito.

Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu
arbitrium iudices
dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que
o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de
atenuantes
e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

Na 3ª fase da dosimetria, quanto ao pleito de
aplicação da

causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em patamar máximo,
tenho que para
o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – tráfico privilegiado, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § do mencionado artigo.

A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, dadas as circunstâncias dos fatos, uma vez que o Juízo
a quo
levou em consideração, para a aplicação da causa especial em 1/2,
a quantidade e a qualidade dos entorpecentes encontrados com o mesmo, a saber, 84 invólucros de cocaína, pesando quase 200g, e a quantia de mais de 6 mil reais, produto da traficância.

Por tais razões, incabível a aplicação da benesse em seu grau máximo, haja vista as circunstâncias do caso concreto.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vejo que resta prejudicada, tendo em vista que não houve alteração na reprimenda aplicada pelo Magistrado sentenciante.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença condenatória exarada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Colares/PA
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de março de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024